Tribunal: TJES
Processo: 5000441-42.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000441-42.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUB MUNIC DE PANCAS SISPMP

APELADO: MUNICÍPIO DE PANCAS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SINDICATO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pancas – SISPMP contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC, por entender ausente a legitimidade ativa do sindicato. O apelante sustenta: (i) direito à gratuidade de justiça por se tratar de ação coletiva; (ii) legitimidade para postular o adicional de insalubridade em nome dos Agentes Comunitários de Saúde, enquanto direito individual homogêneo; (iii) necessidade de reforma da sentença com julgamento de procedência do pedido; (iv) inversão do ônus da sucumbência. O Município de Pancas não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o sindicato autor possui legitimidade ativa para propor ação coletiva tendente ao pagamento de adicional de insalubridade em favor de servidores públicos; (ii) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade da justiça em favor do sindicato, na condição de substituto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O sindicato, na qualidade de substituto processual, tem legitimidade para ajuizar ações coletivas em defesa de direitos individuais homogêneos dos membros da categoria, conforme previsto no inciso III do art. 8º da CF/1988 e reafirmado pelo STF no Tema 823 da Repercussão Geral (RE 1.066.764), não sendo necessária autorização dos substituídos.

4)
O adicional de insalubridade pleiteado decorre de origem comum — o exercício da função de Agente Comunitário de Saúde — e tem por base atribuições definidas por lei (Lei nº 11.350/2006), o que caracteriza o direito como individual homogêneo.

5)
A necessidade de produção de prova pericial para apuração da efetiva exposição a agentes insalubres não descaracteriza a homogeneidade do direito postulado, tampouco inviabiliza a via coletiva.

6)
O microssistema de tutela coletiva, formado pela Lei da Ação Civil Pública e pelo Código de Defesa do Consumidor, assegura a isenção do pagamento de custas, emolumentos e honorários periciais às entidades legitimadas, salvo má-fé, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85 e do art. 87 do CDC.

7)
Reconhecida a legitimidade ativa do sindicato e a gratuidade da justiça, deve ser anulada a sentença que extinguiu prematuramente o feito, com determinação de retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O sindicato possui legitimidade ativa para propor ação coletiva visando o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade de seus representados, quando demonstrada a origem comum da lesão e a homogeneidade do direito.

2. A necessidade de produção de prova pericial não descaracteriza a homogeneidade do direito nem inviabiliza a substituição processual.

3. O sindicato, na qualidade de substituto processual, tem direito à gratuidade da justiça em ações coletivas, salvo prova de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, III; CPC, art. 485, VI, e art. 1.013, §3º; Lei nº 7.347/85, art. 18; Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 87; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.764, Tema 823, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.09.2019; TJ-ES, Apelação / Remessa Necessária nº 0000249-37.2019.8.08.0017, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O Apelante postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, argumentando tratar-se de ação coletiva e invocando, para tanto, o disposto no inciso XII do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como o artigo 18 da Lei nº 7.347/85 e o artigo 87 da Lei nº 8.078/90.

É cediço que os sindicatos, quando atuam na qualidade de substitutos processuais na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representam, submetem-se a um regime processual específico no que tange aos ônus financeiros do processo.

Vale citar que o microssistema de tutela dos direitos coletivos, consubstanciado, entre outros, na Lei da Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor, prevê a isenção de adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, salvo comprovada má-fé, conforme se extrai do teor do art. 18 da Lei nº 7.347/85 e do art. 87 do CDC.

Tal disposição visa a facilitar o acesso à justiça e a efetiva tutela dos direitos metaindividuais e individuais homogêneos.

Na hipótese, o SISPMP atua como substituto processual na defesa de alegados direitos individuais homogêneos dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Pancas, não havendo nos autos qualquer elemento que aponte para a litigância de má-fé.

Destarte, a concessão da gratuidade da justiça é medida que se impõe.

Ao que se depreende, a sentença objurgada extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato Apelante, sob o fundamento de que a pretensão de pagamento de adicional de insalubridade configuraria direito individual heterogêneo, uma vez que "
cada substituído possui um plano de benefício específico
".

O Apelante, por sua vez, sustenta a natureza homogênea do direito, decorrente da origem comum da alegada lesão, qual seja, o exercício da função de Agente Comunitário de Saúde, cujas atribuições são definidas em lei e que, por sua natureza, os exporia a agentes insalubres.

Pois bem.

A Constituição Federal (inciso III do artigo 8º) confere aos sindicatos a prerrogativa de defender judicial e administrativamente os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 823 da Repercussão Geral (RE 1.066.764), firmou a seguinte tese: "
Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
".

Referida orientação jurisprudencial pacífica da Suprema Corte evidencia a amplitude da substituição processual sindical.

In casu
, convém esclarecer que as atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são nacionalmente regulamentadas pela Lei Federal nº 11.350/2006, e o próprio direito ao adicional de insalubridade para esta categoria encontra previsão no §3º do artigo 9º-A dessa lei, que remete à legislação específica.

A origem do direito postulado é, portanto, comum a todos os substituídos: o exercício da mesma função, sob o mesmo regime jurídico e com alegação de exposição a riscos similares inerentes às atividades desempenhadas.

A necessidade de realização de prova pericial para constatar a efetiva exposição aos agentes insalubres e o grau correspondente, como requerido na inicial e reiterado na apelação, não desnatura, por si só, a homogeneidade do direito.

A verificação das condições de trabalho pode ensejar a análise de grupos de exposição ou mesmo situações individualizadas no âmbito da instrução probatória da ação coletiva, sem que isso implique fragmentação do núcleo do direito em miríade de causas de pedir distintas que inviabilize a tutela coletiva, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade do sindicato para propor a ação originária.

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – GARI VARREDOR DE RUA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – QUARENTA POR CENTO SOBRE O VENCIMENTO – SINDICATO – SUBSTITUTO PROCESSUAL – PRESCINDÍVEL A APRESENTAÇÃO DO ROL DOS SUBSTITUÍDOS – TEMA 823 DO STF - PRELIMINAR REJEITADA – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ADOTOU COMO PARÂMETRO AS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA – ANEXO 14 DA NR 15 DA PORTARIA 3214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – CONTATO DIRETO E PERMANENTE COM O LIXO URBANO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME. 1.
O artigo 8º, III da CF autoriza o sindicato a atuar como substituto processual agindo no interesse de toda a categoria, de modo que não se faz necessária a apresentação do rol dos substituídos.
2 . A Lei Complementar nº 04/2007, que versa sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, estabelece em seu artigo 103 que os adicionais de insalubridade e de periculosidade sejam concedidos aos servidores públicos municipais nas condições disciplinadas pela legislação trabalhista. 3. Considerando, então, que a legislação municipal adotou como parâmetro as disposições da legislação trabalhista, há que se considerar que a administração pública deve seguir as determinações da legislação trabalhista para definição do pagamento do adicional de insalubridade. 4 . Assim, aplica-se ao caso os termos da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, especificamente o seu Anexo 14. 5. O gari no exercício da função de varredor também coleta lixo e, assim, mantém contato direto e permanente com o lixo urbano, de modo que faz, inegavelmente, jus ao adicional de insalubridade em grau máximo . 6. Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de reexame.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000249-37 .2019.8.08.0017, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível)

Sendo assim, reconhecida a legitimidade ativa
ad causam
do Sindicato Apelante, impõe-se a anulação da r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Ocorre que, tendo sido o feito extinto prematuramente, não houve a devida instrução processual para a análise do mérito da pretensão, qual seja, o percentual devido.

A causa, portanto, não se encontra madura para julgamento por esta instância revisora, nos termos do §3º do art. 1.013 do CPC, uma vez que a aferição das condições insalubres de trabalho, conforme pleiteado, demanda a produção de laudo técnico específico, o qual deve ser realizada no primeiro grau de jurisdição, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Impõe-se, assim, o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de ser retomado o curso processual, com a regular instrução do feito, oportunizando-se às partes a produção das provas que entenderem pertinentes, especialmente a prova pericial, para, ao final, ser proferida nova sentença que aprecie o mérito da demanda.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele dou provimento para reconhecer a legitimidade ativa do apelante e, com efeito, anular a sentença objurgada
e d
eterminar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 23/06/2025 a 27/06/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.